Tribunal: TJMT
Processo: 1022222-64.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022222-64.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estabilidade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), ASSOADE-MT - CNPJ: 36.910.164/0001-01 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – INDEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR – ANTECIPAÇÃO DO 13
o
(DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO – FATO GERADOR – ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA – MAJORADA – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 654/2020 – PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL – RESPEITADO – ACERTO DA DECISÃO DE PISO – INDEFERIMENTO DO EFEITO ATIVO RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora a antecipação da parcela da gratificação natalina
–
13
o
salário
–
tenha ocorrido nos meses de janeiro a maio de 2020, ou seja, em momento

anterior à vigência da Lei Complementar Estadual n. 654/2020 (junho de 2020), que majorou a alíquota previdenciária, no percentual de 14% (quatorze por cento), o fato gerador dessa remuneração ocorre, apenas, no momento em que este é devido, logo, em dezembro de cada ano.

É de se concluir, portanto, que, no caso, o desconto, a título de contribuição previdenciária, segue o valor total correspondente ao mês de dezembro de 2020, por isso, a alíquota é de 14% (quatorze por cento), ainda que se tenha adiantado o valor.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Associação dos Sargentos, Subtenentes e Oficiais Administrativos e Especialistas Ativos e Inativos da Polícia Militar e Bombeiros Militar de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública desta Capital, que, nos autos da Ação Declaratória n. 1029685-31.2020.8.11.0041, indeferiu a liminar pretendida pelos Agravantes, que objetivava a suspensão da aplicação da alíquota de 14%, majorada pela Lei Complementar Estadual n. 654/2020, sobre a parcela de 5/12 avos da gratificação natalina, referente aos meses de janeiro a maio de 2020.

Afirma a associação Agravante, em síntese, que a aplicação da mencionada alíquota decorre da Lei n. 654/2020, cuja eficácia iniciou-se no mês de junho, porém, o fato gerador da gratificação natalina, referente aos meses de janeiro a maio – que o Agravado decidiu antecipar –, ocorreu sob a égide do artigo 2
o
, I, II e III da LC n. 202/2004, logo, devem incidir apenas os 11% (onze por cento) da alíquota da contribuição previdenciária, sobre esse benefício.

Postulou, então, pela antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a

SUSPENSÃO DA APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, qual seja, alíquota de 14%, majorada pela LC nº 654/2020, sobre a parcela de 5/12 avos da gratificação natalina, referentes aos meses de janeiro a maio de 2020, que foram pagas na folha de pagamento do mês de junho/2020, pois o fato gerador ocorreu sobre a vigência da LC nº 202/2004, sem a majoração da alíquota, devendo sobre este período ser descontado apenas 11%;

O pedido de efeito ativo foi, por mim, indeferido (id. 69475466).

O Agravado, nas suas razões, pugna pelo desprovimento do Recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do douto Procurador José B. Gonçalves, opinou pelo desprovimento do Recurso (id. 88406493).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL ( RELATOR
)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, a Associação dos Sargentos, Subtenentes e Oficiais Administrativos e Especialistas Ativos e Inativos da Policia Militar e Bombeiros Militar de Mato Grosso insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, formulado nos autos da Ação Declaratória n. 10029685-31.2020.8.11.0041, que objetivava a suspensão da aplicação da alíquota de 14% (quatorze por cento), majorada pela Lei Complementar Estadual n. 654/2020, sobre a parcela de 5/12 avos da gratificação natalina, referente aos meses de janeiro a maio de 2020, da remuneração dos associados da Agravante.

A questão resume-se em saber, então, se, naquela ação foram preenchidos, ou não, os requisitos para o deferimento da medida liminar.

Na espécie, o Recorrente alega, em apertada síntese,
que a aplicação da mencionada alíquota decorre da LC n. 654/2020, cuja eficácia iniciou-se no mês de junho, estaria equivocada, porque o fato gerador da gratificação natalina, referente aos meses de janeiro a maio – que o Agravado decidiu antecipar –, ocorreu sob a égide do artigo 2
o
, I, II e III da LC n. 202/2004, logo, devem incidir apenas os 11% (onze por cento) da alíquota da contribuição previdenciária, sobre esse benefício.

Postulou, então, pela antecipação da tutela recursal, para que fosse determinada a

SUSPENSÃO DA APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, qual seja, alíquota de 14%, majorada pela LC nº 654/2020, sobre a parcela de 5/12 avos da gratificação natalina, referentes aos meses de janeiro a maio de 2020, que foram pagas na folha de pagamento do mês de junho/2020, pois o fato gerador ocorreu sobre a vigência da LC nº 202/2004, sem a majoração da alíquota, devendo sobre este período ser descontado apenas 11%;

Eminentes pares, adianto, desde logo, que o meu voto será encaminhado pelo
desprovimento
do Recurso.

Com efeito, como sinalizei na derradeira decisão,
constata-se que a LC n. 654/2020, no seu artigo 5
o
, obedece ao princípio da anterioridade nonagesimal, que determina o cumprimento mínimo do prazo de 90 (noventa) dias, para o início da vigência da lei que institui ou aumenta o tributo (artigo 150, III, ‘c’, e artigo 195, §6
o
, ambos da CRFB).

A propósito, transcrevo a norma da lei estadual que prevê o início da vigência da alíquota, agora majorada, a incidir sobre os proventos dos servidores públicos,
in verbis
:

Art. 5
o
. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, exceto em relação à majoração da alíquota de contribuição previdenciária, cuja vigência se dará no primeiro dia do quarto mês subsequente ao da data de publicação desta Lei Complementar.

Desse modo, considerando que a lei foi publicada em fevereiro de 2020, a vigência da incidência da alíquota majorada se dá a partir de junho de 2020.

Entrementes, a celeuma dos autos recai sobre a legalidade da incidência da alíquota de 14% (quatorze por cento), no adiantamento de parte do pagamento da gratificação natalina pelo Estado de Mato Grosso, em favor dos servidores assistidos pela Recorrente.

Sabe-se que as alíquotas são valores percentuais que incidem sobre a base de cálculo em face do fato gerador, resultando no aspecto quantitativo do imposto.

In casu
, os valores pagos aos servidores correspondem aos meses de janeiro a maio do ano de 2020, período em que o desconto da contribuição previdenciária era de 11% (onze por cento), porque, no entender do Recorrente, não vigiam, naquele momento, os efeitos da LC n. 654/2020.

No entanto, aquela remuneração refere-se ao pagamento da gratificação natalina, ou seja, 13
o
salário, cujo fato gerador ocorre, apenas, no momento em que este é devido, logo, em dezembro daquele ano. Ou seja, o fato gerador é único.

Outrossim, veja-se o que dispõem os artigos 83 e 84 da Lei Complementar Estadual n. 04/1990:

Art. 83. A gratificação natalina corresponde a um doze avos da remuneração a que o servidor fizer jus ao mês de dezembro, por mês de exercício, no respectivo ano.

Parágrafo único. A fração igual ou superior a 15 (quinze) dias será considerada como mês integral.

Art. 84 A gratificação natalina será paga até o dia 20 (vinte) do mês de dezembro de cada ano.

Confira-se, a propósito, a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – TRIBUTÁRIO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO – FATO GERADOR – MÊS DE DEZEMBRO DE CADA ANO. 1. Esta Corte de Justiça já se manifestou no sentido de que o fato gerador da contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro salário ocorre uma única vez, no mês de dezembro de cada ano. 2. Dessa maneira, em 2011, a contribuição deve ser cobrada de acordo com a Lei n. 12.546/2011, uma vez que a forma de apuração estabelecida pelo Ato Declaratório Interpretativo SRF n. 42/2011 extrapolou a competência regulamentar, afrontando o princípio da reserva legal ao fixar sistemática de cálculo diferente da prevista na apontada lei. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – AgInt no REsp 1718560/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019).

TRIBUTÁRIO
–
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
–
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO
–

LEI N. 12.546/2011
–
BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA. LEGALIDADE ESTRITA
–
ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO N. 42/2011 DA RFB. [...] 2. Esta Corte superior já firmou o entendimento de que

é devida a contribuição previdenciária sobre a integralidade dos valores recebidos a título de décimo terceiro salário, sendo irrelevante que a aquisição do direito à gratificação pelos empregados se dê ao longo do ano, a cada mês. O fato gerador da contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro salário ocorre uma única vez, no mês de dezembro de cada ano. Precedentes (REsp 462.986/RS; REsp 461.030/SC). 3. O Secretário da Receita Federal do Brasil extrapolou a competência regulamentar ao editar o ADI n. 42/2011, tendo estabelecido sistemática de cálculo (base de cálculo e alíquota) a par da prevista na Lei n. 12.546/2011, violando a regra de reserva legal (art. 97 do CTN). 4. Recurso especial provido. (REsp 1515269/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 31/08/2017).

É de se concluir, portanto, que o desconto, no caso, a título de contribuição previdenciária, segue o valor total correspondente ao mês de dezembro de 2020, por isso, a alíquota é de 14% (quatorze por cento),
ainda que se tenha adiantado o valor
.

Desse modo, da análise do caderno processual, não se verificou, ao menos naquela fase de cognição sumária, a
presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada nos autos de origem,

de sorte que o indeferimento da medida de urgência foi a solução adotada.

Logo, por inexistir, no presente Agravo de Instrumento,
qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o presente Recurso há de ser desprovido.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, manejado pela
Associação dos Sargentos, Subtenentes e Oficiais Administrativos e Especialistas Ativos e Inativos da Policia Militar e Bombeiros Militar de Mato Grosso, e mantenho incólume a decisão invectivada.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022